Tribunal: TJPA
Processo: 0804030-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804030-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: JOSE MARIA DA SILVA SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0804030-78.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:

JOSE MARIA DA SILVA SARAIVA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 32% PARA 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TAXA DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante, face a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que acolheu a exceção de pré-executividade para reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Não há como serem acolhidas as razões recursais do Município Agravante, na medida em que o decisum se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória de 30% (trinta por cento), com razoabilidade na redução ao patamar de 20% (vinte por cento).

A Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

Não merece reforma a decisão proferida, tendo em vista que a cobrança do tributo em tela quando ausente a divisibilidade e especificidade do serviço público está em desconformidade com a Carta Magna.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n° 0806277-75.2018.8.14.0301, oriunda do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“Especificamente quanto à taxa de urbanização instituída pelo Município de Belém, o TJPA já se posicionou pela sua inconstitucionalidade (Acórdão nº 105243, AC nº 201030009761, relatora: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, julgado em 05/03/2012) (Acórdão nº 77259, AI nº 200730045710, relatora: Desª. MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA, julgado em 30/03/2009). Portanto evidencia-se a inconstitucionalidade da taxa de urbanização instituída pela Lei Municipal nº 7.677/93, na medida em que afronta o art. 145, II, da CF/88, passível de ser declarada de forma difusa, em controle concreto de constitucionalidade. Em consequência, os créditos tributários correspondentes à taxa de urbanização, cobrados em sede de execução fiscal, são nulos, ante a inconstitucionalidade da lei que a instituiu.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE para reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização. Frise-se que não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de questão incidental, que não causou a extinção do feito.

INTIME-SE o Município para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente cálculo atualizado da dívida, reduzindo a multa de mora aplicada e exclua a taxa de urbanização, nos termos da fundamentação.
”

Em suas razões, o agravante aponta a decisão recorrida acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, anulando parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassam o patamar de 20% do valor do crédito tributário, e considerou inconstitucional a exigência de taxa de urbanização, determinando à Fazenda Agravante que apresente o valor atualizado do débito tributário com a exclusão da multa moratória superior a 20% do valor do crédito tributário, e exclusão da Taxa de urbanização (TU).

Assevera que o juízo
a quo
acatou a tese do agravado de que a multa aplicada ao crédito de IPTU e taxas, no percentual de 32% (trinta e dois por cento) seria inválida, pois tem efeito confiscatório. No entanto, defende que não há qualquer caráter confiscatório, mas tão somente a tentativa de forçar o contribuinte a não ficar inadimplente, sob a imposição de multa de natureza moratória coibindo, por conseguinte o adimplemento tardio, além de remunerar o Fisco pelo atraso do pagamento.

Destaca que por ocasião do julgamento do RE 882.461/MG, com repercussão geral reconhecida, o STF sinalizou expressamente inexistir qualquer deliberação de inconstitucionalidade acerca de percentuais mais elevados para a multa moratória.

Frisa que a repercussão geral discutida no Tema 816 visa a discussão da constitucionalidade de multa moratória no patamar de 50%, restando claro a inexistência de uma limitação deste tipo de penalidade ao percentual de 20%.

Destaca que antes do reconhecimento da repercussão geral acima descrita, o c. STF, em decisão plenária, entendeu ser constitucional o percentual de 30%, não configurando confisco.

No que tange à taxa de urbanização, o juízo
a quo
acolheu o pedido do agravado, em razão de não preencher os requisitos de especificidade e indivisibilidade dos serviços a que se vincula, e por ter como base de cálculo os mesmos elementos do IPTU, o que viola a Súmula Vinculante nº 29.

No entanto, defende o agravante que a Taxa em debate se encaixa perfeitamente ao disposto na CF/88 e no art. 77 do CTN, restando, portanto, presentes os requisitos para a sua exigibilidade.

Afirma que não resta mais dúvida quanto à constitucionalidade da Taxa de Urbanização, uma vez que não se trata de um serviço prestado
uti universi
, mas sim cuja utilização, atende especificamente determinada necessidade pública, e, de outra parte, pode ser utilizados por cada contribuinte -
ut singuli
.

Assim, requer o deferimento de efeito suspensivo à decisão interlocutória, sobretudo na parte que determina a apresentação do valor atualizado da dívida.

No mérito, pugna para que seja reformada a r. decisão que reduziu o percentual da multa aplicada pelo Fisco, e, assim, mantida no patamar de 32%, ou a suspensão do processo até pronunciamento definitivo da Corte Superior sobre o tema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id n° 13322531).

JOSE MARIA DA SILVA SARAIVA apresentou contrarrazões ( id n° 14327898)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante, face a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que acolheu a exceção de pré-executividade para reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Destarte, há dois pontos de discussão: a limitação da multa de mora e o débito referente à taxa de urbanização.

No que tange ao primeiro ponto, constato que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão proferida pelo juízo
a quo,
tendo em vista que está em consonância com as decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, no sentido de que a multa de mora superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Destaco, por oportuno, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Tema 816 - a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b
) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
(RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015).

No que se refere ao julgado paradigma, até a data da elaboração do presente voto, o julgamento do RE 882.461-RG ainda não fora concluído e se encontra com pedido de vistas ao Ministro Alexandre de Moraes, porém, é importante ressaltar que consta no sistema do STF, a proposta do Ministro Relator (Dias Toffoli) da fixação da tese para o Tema n° 816, nos seguintes termos: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
", no que foi acompanhado pelos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e Rosa Weber, e acompanhado com ressalvas pelos Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso, seguido do pedido de vista dos autos do Ministro Alexandre de Moraes (Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023)

Desse modo, neste recurso será aferida a existência de caráter confiscatório das multas fiscais moratórias aplicadas em patamares superiores a 20% como ocorre no caso em tela.

Da análise do presente feito, restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, entendo que não há como serem acolhidas as razões recursais do Município Agravante, na medida em que o decisum se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória de 30% (trinta por cento), com razoabilidade na redução ao patamar de 20% (vinte por cento).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%. (STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional. 4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo. (AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08- 2015)

Esse entendimento vem sendo adotado inclusive em decisões monocráticas na Suprema Corte, tais como: ARE1172287, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 30/10/2018. Publicação: 07/11/2018 e RE1270670, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 30/06/2020. Publicação: 02/07/2020.

Na mesma linha também vem se posicionando esta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Mantida a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.

2 - Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808621-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/03/2023 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. EXCLUSÃO DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Mantida a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.

2- Escorreita a decisão de exclusão da taxa de urbanização adotada pela Lei municipal nº 7.677/93 porque afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade. Julgados TJPA na mesma direção da decisão agravada.

3 - Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803916-76.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.

2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF de a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção.

3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0800375-06.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/11/2020 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.

2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF de a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção.

3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810429-31.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/07/2021 )

Destarte, não há que se falar em reforma do entendimento firmado na decisão agravada de redução da multa fixada para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na CDA, eis que está em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

A segunda insurgência do agravante diz respeito ao entendimento de inconstitucionalidade da taxa de urbanização, cuja previsão legal encontra-se na Lei n.º 7.677/1993, art. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º,
in verbis
:

Art. 1º. A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos. Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º - A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização da vias públicas.

Art. 3º - Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte: I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título; II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Art. 4º - A Taxa será devida pelo proprietário, pelo titular do domínio útil, ou pelo possuidor a qualquer título, de imóvel localizado no Município e que utilize, de forma efetiva ou potencial, quaisquer dos serviços públicos a que se refere o art. 2° desta lei, isolada ou cumulativamente.

No caso, a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

Assim, não merece reforma a decisão proferida, tendo em vista que a cobrança do tributo em tela quando ausente a divisibilidade e especificidade do serviço público está em desconformidade com a Carta Magna.

Nessa direção, vale citar julgamentos deste Tribunal a esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo;
2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente;
...)

(6119194, 6119194, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-10)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA
- TAXAS DE URBANIZAÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1(...)
; 4- No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente;
(...) (2017.04832432-44, 183.516, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

Diante desse quadro, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela Lei municipal nº 7.677/93 afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023